Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705126-94.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ARTUR MARQUES DE SOUSA SILVA RECORRIDO: GEORGE PAULO DE OLIVEIRA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELO LOCADOR. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Cuida-se de ação de reparação de danos proposta pelo locatário de imóvel residencial, objetivando a condenação do locador em danos materiais e morais, diante do corte no fornecimento de água e energia elétrica realizados pelo proprietário do imóvel em razão de inadimplemento da locação. 2. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o locador confessou ter cortado os fios de energia e de água do apartamento locado, declarando que a motivação destes atos seria a retomada do imóvel alugado, ante a dívida de 8 (oito) meses de aluguel não pagos. 3. Conquanto o locatário possa estar inadimplente em relação ao aluguel do imóvel, a questão deve ser solucionada com base nas normas de direito, com uso dos meios legais e ações judiciais cabíveis. 4. Nesse sentido, inquestionável que as ações perpetradas pelo locador consubstanciam exercício arbitrário das próprias razões e se amoldam à previsão do art. 187 do Código Civil, posto que as penalidades decorrentes do inadimplemento de contrato de locação se restringem àquelas previstas na lei do inquilinato (Lei no 8.245/1991), bem como os meios legais para reaver a posse do imóvel. 5. De tal sorte, presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do locador. 6. No que concerne aos danos materiais, consistentes em lucros cessantes, estes correspondem aos valores que a parte razoavelmente deixou de lucrar em razão dos danos sofridos – parte final do art. 402, do Código Civil. 7. Na hipótese dos autos, compete ao locatário o ônus probatório quanto aos valores que deixou de auferir com a conduta praticada pelo locador, concernentes ao trabalho que deixou de realizar diante do corte no fornecimento de energia elétrica. Todavia, não se vislumbra qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o que efetivamente deixou de lucrar em seu trabalho. 8. De outro vértice, sobeja inabalável o dano extrapatrimonial experimentado pelo locatário. Isso porque, a falta de água impossibilita o sustento básico de higiene e alimentação, assim como a ausência de energia elétrica, a qual impede, inclusive, a realização de seu labor diariamente. 9. Nesse cenário, o dano moral é incontroverso, dispensando a comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, porquanto o locatário foi privado do mínimo essencial, tendo o locador atuado em notório abuso de direito. 10. No que concerne ao quantum indenizatório, é certo que o arbitramento deve operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando, outrossim, desestimular o ofensor a repetir o ato. 11. Considerando as circunstâncias da hipótese vertente, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada, a fim de proporcionar a reparação justa e razoável pelos danos suportados. 12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada apenas para majorar os danos morais. O recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, requerendo a redução do valor da indenização fixada a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se desproporcional diante do caso concreto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJCE e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 61863139). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 63218553). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 63685778). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No mesmo sentido dispõe da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a qual preconiza que é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos” (AgRg no RMS n. 73.481/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Ainda que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 186 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não seria possível dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e TJCE). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ademais, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020